Tribunal: TJES
Processo: 5009377-08.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009377-08.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO
RECORRIDO: BRUNO AURELIO TEIXEIRA MARTINS e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5009377-08.2024.8.08.0021

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)

RECORRIDO: BRUNO AURELIO TEIXEIRA MARTINS, JAEL SANTANA GONCALVES MARTINS

RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL PAIM AUTO TRUCK PROTECAO VEICULAR

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DE SEGURO. SINISTRO COMPROVADO. DIVERGÊNCIA QUANTO À REPOSIÇÃO DE PEÇAS. CONSERTO EM OFICINA PARTICULAR. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

I – CASO EM EXAME

Trata-se de ação de cobrança de indenização securitária c/c danos morais em virtude de sinistro automobilístico. Os autores, associados à ré, comunicaram a colisão e pleitearam o reparo com peças novas e originais. Diante da negativa da associação, que autorizou apenas o reparo de peças ou substituição por itens similares/usados, e da demora no atendimento, os consumidores realizaram o conserto do veículo em oficina particular com recursos próprios, buscando agora o ressarcimento dos valores despendidos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia jurídica consiste em verificar:

1 - A abusividade da cláusula contratual que limita a utilização de peças novas e originais a veículos com até um ano de uso.

2 - O dever de ressarcimento dos custos de reparo realizados em oficina não credenciada após divergência interpretativa entre as partes.

3 - A ocorrência de danos morais decorrentes da demora e da negativa administrativa da associação.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 - A relação jurídica entre associado e associação de proteção veicular é disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, dada a natureza securitária do serviço oferecido no mercado de consumo.

5 - É legítima a cláusula contratual (7.2.3) que prevê a utilização de peças similares ou usadas para veículos com mais de quinze anos de fabricação, inexistindo abusividade ante a redação clara e a natureza mutualista dos custos do plano.

6 - A execução do serviço em oficina diversa da credenciada não exime a associação de arcar com o pagamento do conserto, conforme previsão da cláusula 7.2.4 do instrumento de adesão.

7 - Ausente prova robusta que refute os valores comprovados pelos autores (R$ 4.936,00), impõe-se o dever de ressarcimento do dano material comprovado.

8 - A divergência na interpretação de cláusulas contratuais e a ausência de má-fé da ré afastam a configuração de danos morais, mantendo-se o entendimento de que os fatos não ultrapassaram o mero aborrecimento.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e DESPROVIDO.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46, Lei 9.099/95 e Enunciado 11/TJES).

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO (AGV)
(Recorrente) em face da r. sentença (ID 17692919) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
BRUNO AURELIO TEIXEIRA MARTINS
e
JAEL SANTANA GONÇALVES MARTINS
(Recorridos).

O juízo de origem, após reconhecer a ocorrência de sinistro coberto pelo contrato, condenou a ré ao ressarcimento de danos materiais no valor de R$ 4.936,00, referentes a gastos com o conserto do veículo realizado em oficina particular após divergências contratuais, negando, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (ID 17692929), a Recorrente insurge-se contra a condenação, sustentando, em síntese, a validade das cláusulas contratuais que limitam a cobertura e a forma de reparação. Argumenta que o conserto realizado pelos autores em oficina não credenciada e sem a observância dos parâmetros da associação afastaria o dever de indenizar nos moldes pleiteados.

Os Recorridos apresentaram contrarrazões (ID 17692936) pugnando pela manutenção integral da sentença, reiterando a falha no atendimento e a necessidade do conserto realizado para garantir o pleno funcionamento do veículo.

É o relatório.

VOTO

I - Juízo de Admissibilidade

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos na Lei nº 9.099/95.

Recebo-o apenas no efeito devolutivo.

II. Do Mérito

Incontroverso que a demanda se funda em contrato de proteção veicular oferecida por associação, assemelhado a seguro facultativo de veículo, na qual o associado pretende o recebimento de indenização securitária ante a ocorrência de sinistro envolvendo o veículo objeto do contrato.

Desse modo, a relação jurídica é disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, pois os autores são destinatários finais do serviço de “proteção veicular” oferecido pela ré no mercado de consumo, mediante contrato de adesão.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR ASSOCIATIVA. NATUREZA JURÍDICA DE SEGURO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA
. 1. Ação julgada improcedente na primeira instância. 2. Inconformismo do autor acolhido em parte. 3. Contrato de proteção veicular oferecido por associação. Seguro atípico. Relação de consumo caracterizada, nos termos dos arts. 2º do CDC. Incidência da disciplina legal securitária e das normas de proteção ao consumidor. 4. Furto qualificado de motocicleta. Verossimilhança das alegações do autor. Inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, VIII, do CDC. Conjunto probatório não infirmado pela ré, ônus que lhe cabia. Indenização Securitária devida. 5. Dano moral não configurado. Singela divergência quanto à interpretação de cláusulas do contrato. 6. Recurso do autor parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a ré a pagar ao autor o valor do veículo na data do sinistro, de acordo com a tabela FIPE.”(Apelação Cível 1011322-60.2023.8.26.0562; Relator: Paulo Alonso; 30ªCâmara de Direito Privado; j.: 29/02/2024).”

No mérito, conforme análise detida dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, e na forma do
Enunciado nº 11

das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
:

“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

O juízo sentenciante procedeu a uma análise adequada e minuciosa do conjunto fático-probatório. Restou comprovado o sinistro ocorrido em 14/06/2024 e a cobertura vigente. A controvérsia centrou-se na divergência sobre a substituição de peças por novas ou usadas e a escolha da oficina.

Conforme bem pontuado pelo magistrado a quo, a cláusula 7.2.3 do contrato, que prevê a utilização de peças similares ou usadas para veículos com mais de um ano de uso, é clara e não se mostra abusiva para o perfil do plano contratado.

No entanto, a execução do serviço em oficina diversa não exime a associação do dever de ressarcir os custos do reparo (cláusula 7.2.4), desde que comprovados os gastos.

Os autores demonstraram despesas de R$ 4.200,00 e R$ 736,00 com o conserto.

A Recorrente, por sua vez, não apresentou prova robusta capaz de desconstituir os valores apresentados ou demonstrar que o reparo poderia ter sido efetuado por montante significativamente inferior respeitando a segurança do veículo.

Quanto aos danos morais, acertada a decisão de improcedência, uma vez que a demora decorreu de legítima divergência interpretativa de cláusulas contratuais, não configurando má-fé ou ofensa aos direitos da personalidade dos recorridos.

Desta forma, a sentença é irretocável e deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme autorizado pelo art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 deste Colegiado.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
15%
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)